Tribunal: TJSP
Processo: 1007703-19.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE A ORAL, OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE A ORAL, OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova documental para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente a prova oral, máxime porque oportunamente requerida pelo autor. Assim, a realização do julgamento, no caso, foi prematura e gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas relevantes e pertinentes, justificando o reconhecimento, de ofício, do vício processual, o que determina a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007703-19.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante REGINALDO RADDI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABRASCAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
AO CAMINHONEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam o processo a
partir da sentença, julgando prejudicado o recurso. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1007703-19.2018.8.26.0362
Comarca:MOGI-GUAÇU 1a Vara Cível
Juiz: Roginer Garcia Carniel
Apelante: Reginaldo Raddi
Apelado:
ABRASCAM
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ASSISTÊNCIA
AO
CAMINHONEIRO
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA
DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE.
HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO
DE
FATO,
A
ENSEJAR
DILAÇÃO
PROBATÓRIA,
ESPECIALMENTE
A
ORAL,
OPORTUNAMENTE
REQUERIDA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO.

RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. Uma vez
estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo
insuficiente a prova documental para o devido esclarecimento,
impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente a prova
oral, máxime porque oportunamente requerida pelo autor.
Assim, a realização do julgamento, no caso, foi prematura e
gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas
relevantes e pertinentes, justificando o reconhecimento, de
ofício, do vício processual, o que determina a nulidade da
sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde
haverá de ser completada a instrução.
Voto no 44.595
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais proposta por REGINALDO RADDI em face de
ABRASCAM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO
CAMINHONEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que faz jus à prestação
securitária, pois o seguro em questão foi realizado para garantia do
caminhão utilizado exclusivamente no exercício de sua atividade laborativa,
sendo certo que a ré apelante tem ciência dos riscos que assumiu com o
consumidor. Não há qualquer fundamento para falar em agravamento de
risco, na medida em que procedeu de acordo com a prática comum e usual
utilizada para o carregamento de carga dos caminhões, do qual a ré tinha
pleno conhecimento ao formalizar o contrato. Acrescenta que “todos os
caminhoneiros somente adentram ao pátio de qualquer empresa apenas na
hora do carregamento ou descarga, devendo, antes, aguardar em fila, por
ordem de chegada, do lado de fora das empresas, por diversas horas, até
serem chamados para realização do procedimento de carga ou descarga”.
Da comunicação de recusa, sequer constou como justificativa o suposto
agravamento de risco apontado na defesa e reconhecido pela sentença, e
em momento algum agiu com má-fé, pois apenas obedeceu ao
procedimento padrão para a realização do trabalho. Também faz jus à
indenização por danos morais, pois o comportamento da ré causou prejuízo
inclusive à sua família que ficou privada de sua única fonte de renda,
mostrando-se evidente a angústia e o sofrimento gerados.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 4 -
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
ser reconhecido vício de julgamento por cerceamento de defesa (fls. 121/122).
A ré apelada apontou a inexistência do vício, na medida em que o processo
foi devida e robustamente abastecido de provas documentais, as quais por
certo suplantam qualquer eventual testemunho que pudesse ser obtido, na
medida em que os pontos controversos foram todos esclarecidos, restando
apenas questões de direito a serem dirimidas (fls. 124/125). O autor apelante,
por sua vez, quedou-se inerte (fl. 126).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, o autor é proprietário do
caminhão marca Scania, modelo T113 H 4X2 360, ano 1998, placas LZX
9179 e do semirreboque marca Facchini, modelo IR RER CS, ano 1996,
placas BXI 5252, tendo aderido ao plano de proteção veicular (seguro
integral), ofertado pela associação demandada, para o que firmou contrato
de adesão, mediante o pagamento da quantia de R$ 1.200,00 e mais 12
parcelas mensais de R$ 767,00 cada uma, com vigência de 2 de junho de
2017 a 2 de junho de 2018, estipulando-se o valor total protegido de R$
130.109,00. Ocorre que, no dia 26 de agosto de 2017, os veículos foram
furtados, após terem sido estacionados em frente à empresa Guaçu Papéis,
para que na manhã seguinte o autor realizasse o carregamento da carga
para o transporte contratado. Entretanto, ao acionar a ré, depois de fornecer
todas as informações previstas no respectivo contrato, foi surpreendido com
a sua recusa ao pagamento da indenização, sob a alegação de que não
houve a apresentação de toda a documentação solicitada, prevista em
contrato e indispensável para a conclusão da regulação do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 5 -
Daí a iniciativa da propositura da ação, pleiteando a
condenação da ré ao respectivo pagamento e à reparação do dano moral
sofrido, invocando em seu favor a lei consumerista e as disposições dos
artigos 757, 776 e 779 do Código Civil.
A demandada, ao se defender, apontou a impossibilidade de
conclusão da apuração do sinistro, na medida em que o autor deixou de
apresentar documentos e informações indispensáveis e previamente
solicitadas; o associado permaneceu inerte, apesar de diversas tentativas
para a respectiva regularização, inclusive junto à empresa para a qual
afirmou estar prestando serviços na data do sinistro. Além disso, houve
agravamento do risco pelo abandono do veículo em local ermo, por opção
do autor, pois carregaria o caminhão na manhã seguinte para a empresa
Guaçu Embalagens que, entretanto, possui pátio de estacionamento
próprio, interno às suas dependências, seguro e vigiado. Houve, portanto,
descumprimento contratual, cujos termos são expressos nas cláusulas 22.1
e 14.7 do Regimento Interno e de evidente conhecimento do autor, fato que
justifica a recusa ao pagamento da indenização. Prosseguiu apontando que
“aceita tais veículos com enorme vantagem financeira, e sem qualquer
distinção de perfil, todavia, conforme regimento aprovado em assembleia de
sócios, exige conduta inflexível no que se refere ao comportamento dos
associados com seus bens”. Também não há razão para cogitar de
abusividade das cláusulas infringidas, na medida em que se trata de “uma
Associação Mútua de Benefícios de Proteção Patrimonial SEM FINS
LUCRATIVOS, que pratica autogestão, e na qual os associados se filiam
espontânea e voluntariamente, com o objetivo de usufruir de amplo
benefício, sendo certo que não há contraprestação na forma de
remuneração, e sim pagamento de rateio de prejuízos ocorridos entre o
grupo de associados”. Ou seja, “não é verídico que o Programa de Proteção
Patrimonial da Ré é um seguro, ou até 'disfarce' um seguro. Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 6 -
uma situação abalizada pelas leis brasileiras, idônea em sua operação e
nobre em seu propósito. Programas de Proteção Patrimonial se situam às
margens das seguradoras, e são muitos existentes no Brasil, que cumprem
um papel social de inserção de parcela da sociedade, por meio de rateio de
Estatuto e Regimento Interno (...) visa somente atender aos seus
associados dentro dos fins articulados, não havendo interesse individual
que se sobreponha ao escopo associativo, mesmo porque a Associação
não possui fins lucrativos, sendo certo que todo eventual valor financeiro
extra mensalmente apurado pela Associação, é revertido diretamente aos
associados, na redução do valor de parcelas futuras, sendo certo que não
há divisão, repartição ou retirada de numerário quer seja pelos diretores,
conselheiros ou associados” (sic). Não há, assim, razão para cogitar de sua
obrigação pelo pagamento reclamado, nem de inversão do ônus da prova,
tampouco, de indenização por danos morais.
Com a réplica, apresentou o autor os documentos
relacionados ao serviço do transporte contratado (fls. 77/94).
O conjunto probatório ficou restrito à apresentação de
documentos (fls. 13/31, 52/69 e 77/94).
Seguiu-se o julgamento antecipado, concluindo a sentença
pela improcedência da pretensão, por reconhecer que:
“Pela discrepância entre os valores adimplidos pelo autor
pela proteção e os praticados pelo mercado, denota-se que de fato tal
seguro tem caráter benemérito e pressupõe que cada condutor tenha
cautela extrema para assim assegurar a consecução dos fins sociais.
O requerente foi negligente, como se prova nos autos, já
que a empresa Guaçu Papéis realmente possui pátio vigiado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 7 -
informou que não tem qualquer relação comercial com ele, que na
verdade era terceirizado de uma outra transportadora.
Nesse contexto, não podia mesmo estacionar o veículo em
local desvigiado e no período noturno, sob pena de agravar o risco em
detrimento de todos os demais associados da Abrascam.
Em outras palavras, o seguro “subsidiado” na mutualidade
impõe aos associados cuidados mínimos para a proteção do
patrimônio, os quais não foram tomados pelo autor. A situação mostra-
se ainda menos compreensível pela constatação de que o endereço
residencial que declinou na exordial fica a poucos (treze) quilômetros
do local do sinistro e que lá estacionou por volta das 18h30. Em suma,
assumiu risco desnecessário, incompatível com o pacto associativo
firmado.
Ante a negativa escorreita, não há que se falar em
indenização por danos morais” (fl. 105).
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado, verifica-se que o autor, objetivando justamente demonstrar a
ausência de má-fé e a ocorrência de ampliação do risco, manifestou o
propósito de produzir prova testemunhal para esclarecer “a respeito do
procedimento comumente praticado entre as empresas de transporte, qual
seja: que o caminhoneiro somente pode adentrar ao pátio da empresa
quando for sua vez de carregar” (fls. 97/98).
E uma vez colocadas em confronto as versões, logo se
percebe que há controvérsia a respeito do fato principal, cujo
esclarecimento é fundamental para a análise da ocorrência do agravamento
do risco afirmado pela demandada; valendo ponderar que apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007703-19.2018.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44595 - 8 -
alegação da falta de documentos necessários para a regulação do sinistro,
por si só não, não é suficiente para justificar a negativa do pagamento.
A prova unicamente documental não se mostra suficiente
para elucidar de forma adequada a discussão, pois os elementos trazidos
não permitem formar segura conclusão.
Ora, o esclarecimento do fato é imprescindível para a análise
da lide e o exaurimento não ocorreu, pois diante da prematura realização do
julgamento, ficou o autor impossibilitado de produzir provas pertinentes e
relevantes para o desfecho da lide.
Identificado o vício de cerceamento de defesa, impõe-se, de
ofício, anular o processo a partir da sentença e determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem, a fim de que seja completada a instrução,
devendo ser aberta às partes a oportunidade para a produção de prova oral.
3. Ante o exposto, e nesses termos, de ofício, anulo o
processo a partir da sentença, julgando prejudicado o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator